Tribunal: TJDFT
Processo: 0743154-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – CAGED. VÍNCULO TRABALHISTA. POSSIBILIDADE. REITERAÇÃO SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. CONSULTA SNIPER. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há utilidade no deferimento de pesquisa de bens no sistema SNIPER, tendo em vista que as bases de dados do referido sistema que apresentam relevância na busca de bens são justamente a do INFOJUD e do SISBAJUD (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), e as quais, no caso concreto, já foram diligenciadas.
2. O SISBAJUD - foi desenvolvido devido à necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, a fim de aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, conferindo maior celeridade processual. 2.1 No caso dos autos, mostra-se razoável o deferimento do Agravo de Instrumento a fim de possibilitar a reiteração automática da pesquisa no sistema SISBAJUD, por 30 (trinta) dias.
3. A fim de dar celeridade e efetividade ao processo de execução e em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, o qual prevê que todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional, perfeitamente cabível a expedição de ofício ao INSS a expedição de ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados Desempregados) para verificação de existência de vínculo empregatício da executada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.